Tribunal: TJES
Processo: 5016036-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016036-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE

AGRAVADO: ANTONIO MARCOS GOIS SANTOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto da Gestão e Inovação da Saúde (IGIS) contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, nos autos da ação ordinária nº 5012152-56.2021.8.08.0035, ajuizada por Antônio Marcos Gois Santos. A decisão saneadora indeferiu o pedido de produção de prova oral e deferiu a realização de perícia médica, com a nomeação de perito médico do trabalho. O agravante sustenta que o rol do art. 1.015 do CPC deve ser interpretado de forma mitigada, alegando prejuízo decorrente da especialidade inadequada do perito designado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o indeferimento de produção de prova oral e a realização de prova pericial ensejam cabimento de agravo de instrumento, considerando o rol taxativo do art. 1.015 do CPC; e

(ii) verificar se há urgência que justifique a mitigação da taxatividade do referido rol.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, sendo permitida a mitigação apenas em situações de urgência, quando demonstrada a inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação.

A decisão que trata da produção de provas, incluindo o deferimento de perícia e o indeferimento de produção de prova oral, não se enquadra nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, tampouco foi demonstrada urgência capaz de justificar a mitigação da taxatividade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que decisões sobre instrução probatória, em regra, não comportam agravo de instrumento, salvo em casos de urgência devidamente comprovada, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A ausência de cabimento do agravo de instrumento implica que a decisão sobre a produção de provas poderá ser objeto de impugnação em preliminar no recurso de apelação ou em contrarrazões, não acarretando preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em hipóteses de urgência devidamente comprovada.

Decisões interlocutórias que tratam da produção de provas, em regra, não comportam agravo de instrumento, salvo demonstração de urgência que evidencie a inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016036-96.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
IGIS - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

AGRAVADO:
ANTONIO MARCOS GOIS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
IGIS – INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE
em face da decisão monocrática que não conheceu do
agravo de instrumento
por ele interposto contra a
decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES nos autos da ação ordinária nº 5012152-56.2021.8.08.0035 ajuizada por ANTONIO MARCOS GOIS SANTOS, que indeferiu o pedido de produção de prova oral e deferiu a realização de perícia médica, nomeando perito médico do trabalho.

O agravante sustenta, em síntese, que o entendimento da decisão monocrática não é o mais justo, pois se agravo de instrumento não for cabível na hipótese de indeferimento do pedido de substituição do perito em razão de sua especialidade, a matéria ficará sem previsão legal de recurso até que a sentença seja proferida, causando evidente prejuízo às partes.

Salienta que a lesão perpetrada impõe à agravante grave prejuízo, uma vez que o juízo ignorou a especialidade do perito, nos termos do artigo 156 CPC, artigo 465, caput e §2º II do CPC, e artigo 468, I do CPC, afetando sobremaneira o direito do IGIS na produção de provas.

Pelo exposto, requer o provimento do agravo interno, com a retratação da decisão agravada ou, alternativamente, o julgamento colegiado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, examinando as razões recursais, concluo que não merece reparo a decisão monocrática recorrida.

Isso porque, o artigo 1.015 do CPC limitou a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em fase de conhecimento às seguintes hipóteses:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do

pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos

embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Como consequência, sobre as decisões não agraváveis deixa de ocorrer a preclusão, devendo a impugnação ser feita pela parte interessada em apelação, ou em contrarrazões de apelação.

Nesse sentido, é certo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu no Tema nº 988 que
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
, contudo, conforme consignado, na hipótese, resta
ausente o requisito da urgência
, tratando-se de pronunciamento que versa apenas sobre instrução probatória.

Nesse sentido, o próprio Colendo STJ vem restringindo, no âmbito de sua jurisprudência, a utilização do recurso de agravo de instrumento para combater decisões que versem sobre
prova pericial
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS APELOS. ART. 662 DO CPC. ATO INEQUÍVOCO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 115 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. NOVA ANÁLISE. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA.
SÚMULA N. 83 DO STJ. VERIFICAÇÃO URGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado aos autos pelo outorgante com o propósito de sanar vício de representação recursal, ainda que com data posterior à do protocolo do recurso ou mesmo sem a declaração expressa de que consista em ratificação dos atos pretéritos, configura-se como instrumento confirmatório dos atos praticados pelo outorgado.

2. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial, não se revestindo de urgência, não enseja a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.593.022/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JURISPRUDENCIA DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação de arbitramento e de cobrança de honorários advocatícios.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito).

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.422.813/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Vê-se, portanto, que a decisão que trata da produção de prova pericial poderá ser revista por ocasião do julgamento de preliminar suscitada em apelação, de modo que incabível o uso do agravo de instrumento.

Portanto, não há razão para reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento diante da ausência de cabimento do recurso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.